Tribunal: STF
Processo: AO 2411
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA



    Ação originária. Penal. Denúncia. Falsidade ideológica (art. 299 do CP). Uso de documento falso (art. 304 do CP). Concurso material. Inviabilidade. Princípio da consunção. Aplicação. Imputação mantida no tocante ao crime-fim. Imputação a denunciado que não participou dos fatos (primeiro denunciado). Teoria do domínio do fato. Inaplicabilidade. Posição de “garante” (art. 13 do CP). Inaplicabilidade. Uso de documento falso. Segundo denunciado. Não configuração. Declaração materialmente verdadeira. Ausência de potencialidade lesiva da conduta. Ausência de dolo. Atipicidade das condutas. Denúncia rejeitada.